Tribunal: STF
Processo: CJ 6374
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-23
Data de publicação: 1982-09-23

Ementa:
-AÇÃO DISCRIMINATORIA PROPOSTA PELO ESTADO DE SÃO PAULO, EM FASE DE
DEMARCAÇÃO. INTERVENÇÃO DO I.N.P.S.
-IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO CONTRA,
SIMULTANEAMENTE, PARTICULARES E AUTARQUIA FEDERAL, EM FACE DA
DIVERSIDADE DE COMPETÊNCIA.
-INEVITAVEL CINDIBILIDADE PROCESSUAL, COM A EXCLUSAO DA AUTARQUIA
FEDERAL DA EXECUÇÃO, QUE SE PROMOVE PERANTE A JUSTIÇA COMUM.
-CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O C.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUSCITADO PARA PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO E RESSALVA
A COMPETÊNCIA DO FORO FEDERAL PARA DEMARCAR, NA FORÇA DE SEUS
TITULOS DE ORIGEM, OS LIMITES DA GLEBA DE PROPRIEDADE DA AUTARQUIA
FEDERAL (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 125, I).